Tribunal: TCU
Processo: 018.050/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que teve como objeto estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia relativa ao convênio 38/2005 celebrado com a Sociedade Eunice Weaver de Aracaju. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Maria Auxiliadora Moura Vasconcelos e da Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.